Tribunal: TJDFT
Processo: 0721864-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. VERBAS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que anulou contrato de compra e venda de veículo automotor, determinou a restituição do valor pago pelo autor e a devolução do bem à ré.
2. Pedido de indenização por danos morais em razão de vício oculto e falha no dever de informação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: definir se houve falha no dever de informação por parte da ré, capaz de justificar a anulação do contrato e eventual indenização por danos morais; e estabelecer se a sentença foi omissa quanto ao pedido de indenização por danos morais formulado pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O contrato de compra e venda de veículo automotor insere-se na relação de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto ao dever de informação (art. 6o, III) e à responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 18).
5. A mera anotação “CSV” constante do CRLV não se mostra suficiente para informar ao consumidor médio que o veículo foi sinistrado e recuperado, impondo-se ao fornecedor o dever de prestar informações claras, precisas e ostensivas acerca da real condição do bem.
6. O fornecedor tem o dever legal de prestar informações claras, precisas e ostensivas sobre o produto, conforme o art. 6o, III, do CDC. 7. Laudo pericial confirma a ocorrência de sinistro de grande monta com comprometimento estrutural do veículo, caracterizando vício oculto que justifica a anulação do contrato. 8. O uso prolongado do veículo não afasta a responsabilidade da ré, nem configura enriquecimento sem causa. 9. A sentença foi omissa no dispositivo quanto ao pedido de danos morais, mas abordou a questão nas razões de decidir, permitindo sua apreciação em grau recursal, nos termos do art. 1.013, § 1o, do CPC.
10. A conduta da ré violou o dever de informação, gerando frustração, insegurança e risco à integridade física do consumidor, configurando dano moral indenizável.
11. Valor pleiteado de R$ 30.000,00 é excessivo; fixação da indenização em R$ 10.000,00, corrigido pelo INPC, desde a data do acórdão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
12. Ônus sucumbenciais atribuídos integralmente à ré, inclusive honorários periciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Apelação da ré desprovida. Apelação do autor parcialmente provida. Unânime.
Teses de julgamento:
"1. A anotação 'CSV' no CRLV não é suficiente para informar ao consumidor sobre a acorrência de sinistro de grande monta. 2. A ocultação de vício estrutural em veículo configura falha no dever de informação e gera dano moral indenizável. 3. A omissão no dispositivo da sentença não impede a apreciação do pedido em grau recursal, quando analisado nas razões de decidir."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III; e CPC, arts. 85, § 11, 1.012, § 1o, V, 1.013, caput e § 1o, e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: Não há.